Tribunal: TJSP
Processo: 1002784-61.2024.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Adjudicação compulsória – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Arguição de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Magistrado que expressamente ressalvou o julgamento antecipado, reconhecendo a suficiência da prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC – Juiz é o destinatário da prova, com poderes para indeferir a produção

Ementa:
APELAÇÃO – Adjudicação compulsória – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Arguição de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Magistrado que expressamente ressalvou o julgamento antecipado, reconhecendo a suficiência da prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC – Juiz é o destinatário da prova, com poderes para indeferir a produção de provas reputadas inúteis ou impertinentes (CPC, art. 370) – Quitação do preço que constitui requisito indispensável à adjudicação compulsória – Prova da quitação que deve ser feita por meio de recibo ou documento escrito, conforme art. 320 do Código Civil – Prova testemunhal inadequada para suprir a ausência de prova documental da quitação – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.